Tribunal: TJPA
Processo: 0801240-52.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801240-52.2018.8.14.0015

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: CARLOS JOSÉ GOMES, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEL DENOMINADO “FAZENDA SÃO JOSÉ”. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL EM FAVOR DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR, E IMPOR AO ESTADO DO PARÁ O CANCELAMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. OCORRENCIA DE CONTINENCIA ENTRE A PESENTE AÇÃO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE POSSE (PROCESSO N. 0006634-54.2010.8.14.0015).

1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3º).

2. As duas demandas em questão encontram-se fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações, pois nelas, ainda que por fundamentos jurídicos diversos, busca-se, ao fim, a posse do bem imóvel 3. O Código de Processo Civil de 2015, inovando em relação à revogada legislação processual civil, previu a possibilidade de julgamento conjunto de processos mesmo na hipótese de ausência de conexão entre eles, visando, em especial, evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. 5. No caso concreto, não bastasse serem comuns os pedidos insertos nas demandas em referência, evidenciando o instituto da conexão, tem-se por demonstrado, também, o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0801240-52.2018.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Ministério Público do Estado do Pará, nos autos de ação civil pública ajuizada contra Carlos José Gomes interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara agrária de Castanhal que julgou improcedente os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Narra que a presente demanda decorre das investigações realizadas no bojo do Inquérito Civil nº 004454-040/2017, cujo objeto consistia na apuração de ocupação indevida de terra pública, de fraude registral e de descumprimento do art. 239, V, da Constituição do Estado do Pará, sendo o referido inquérito civil instaurado a partir de questões observadas nos autos do processo judicial nº 0006634-51.2010.8.14.0015 da Vara Agrária de Castanhal.

Diz ter atuado como fiscal da ordem jurídica no já mencionado processo judicial nº 0006634-51.2010.8.14.0015, consistindo em ação de reintegração de posse ajuizada por Carlos José Gomes em face de Carlos Sérgio de Oliveira e outros, cujo objeto do litígio se trata da ocupação do imóvel denominado Fazenda São José, localizado no Município de Tomé-Açu, sob a alegação de ocorrência de invasões na área.

Refere que a área se encontra ocupada por diversas famílias, sendo denominada por seus ocupantes como Bom Sossego e existindo indícios de que estas famílias se encontrem no terreno desde 2008 sem interrupção.

Narra que o apelado ingressou com ação possessória a fim de reaver a posse da fazenda São José, entretanto, alega que o terreno da Fazenda São José/Bom Sossego se trata de terras devolutas do Estado do Pará, conforme esclarecido pelo ITERPA, tendo inclusive o Sr. Carlos José Gomes realizado pedido de regularização fundiária onerosa (processo nº 2011/30568), o qual foi arquivado em razão da existência de Título Definitivo de Doação em nome do mesmo, título este correspondente a uma área diversa daquela objeto do litígio possessório. Este aspecto demonstra, portanto, que Carlos José Gomes, além de não ser proprietário da área, jamais poderia ter regularizado em seu favor.

Aduz que o réu da Ação Civil Pública, Carlos José Gomes, ora Apelado, utilizou, na ação possessória, vários documentos para tentar comprovar o seu domínio sobre o imóvel, como um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com o suposto antigo proprietário da área, que na verdade também não detinha o domínio sobre o bem, tendo em vista que esta terra nunca foi destacada do patrimônio do Estado do Pará.

Neste careiro, diz que o réu apresentou Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Cartório do Único Ofício da Comarca de Tomé-Açu, que informava que o imóvel teve a matrícula bloqueada em cumprimento ao Provimento nº 013/2006 – CJCI e posteriormente cancelada por força do Provimento nº 002/2010 – CJCI; juntou cadastro ambiental rural, no processo de regularização fundiária n. 2011/30568.

Alega que o réu cometeu grilagem de terra, restando clara dominialidade pública do imóvel, em razão da ausência de comprovação de destacamento em relação ao patrimônio público.

Acusa os réus Iterpa e Estado do Pará de se manterem inerte no desenrolar do conflito agrário, quando deveriam ter papel atuante para a elucidação dos fatos inverídicos e para a devida destinação das terras às famílias que ocupam a área, bem como para a tomada de providências acerca de documentos irregulares, referentes à área em questão, em nome do primeiro Apelado.

Diz que teve a liminar indeferida onde pedia: determinação, ao Cartório de Registro de Imóveis de Tomé-Açu, para o bloqueio judicial das matrículas nº 0724, fl. 124, L 2B e nº 0174, fl. 174, L2; imposição de obrigação de não fazer de modo a impedir Carlos José Gomes de ocupar o imóvel, bem como de realizar qualquer transação que implique a oneração do mencionado bem, tal como obtenção de financiamentos públicos ou privados, o que poderia ser efetivado com a informação ao Banco Central da medida deferida; imposição, ao Estado do Pará, da obrigação de fazer consistente no cancelamento do Cadastro Ambiental Rural em nome do Requerido referente ao Recibo PA-1508001-7151F3A077F1410AB3F10840442A0251, o qual diz respeito à Fazenda São José e no qual o Requerido se apresenta como proprietário da área; imposição, ao ITERPA, da expedição de Termos de Autorização de Uso de terras públicas em benefício dos agricultores familiares que ocupam a Fazenda São José, devendo, para tanto, realizar um cadastro das famílias residentes.

Alega erro in procedendo, haja vista o juízo singular ante a negativa do pedido de imposição de obrigação de não fazer para impedir que Carlos José Gomes ocupe o imóvel ou pratique qualquer transação que implique a oneração do bem:

O Ministério Público requereu, no mérito, que fosse imposta obrigação de não fazer a fim de impedir que o Requerido Carlos José Gomes ocupe o imóvel, bem como realize transações que impliquem a oneração do bem ou a obtenção de financiamentos públicos ou privados, ou a obtenção de financiamentos públicos ou privados, o que poderia ser feito comunicando-se o Banco Central da medida pretendida. o que poderia ser feito comunicando-se o Banco Central da medida pretendida.

Diz que apesar de já existir processo referente à posse do imóvel discutido, a razão deste pedido não é meramente possessória, mas a necessidade de proteção do patrimônio público e de combate à grilagem de terras, bem como a correta destinação das terras públicas a fim de atender aos preceitos da reforma agrária e dar efetividade ao princípio da função social da terra.

Ressalta que as terras públicas estaduais se constituem em Patrimônio Público que merece proteção especial dos agentes de Estado.

Diz que o processo nº 0006634-51.2010.8.14.0015 é referente à posse da Fazenda São José entre particulares, tendo sido proferida sentença de improcedência do pleito do autor da ação, Carlos José Gomes, entretanto, no teor da sentença, não existe determinação expressa de que o mesmo deixe de atribuir conteúdo dominial à sua ocupação ilegal, que é o que se busca nos presentes autos.

Refere o artigo 7°, §2º, VI da Lei Estadual nº 7289/2009 que prevê a possibilidade de venda direta de parcelas de áreas aos legítimos ocupantes de terras públicas estaduais arrecadadas por meio de regularização onerosa desde que o interessado não tenha sido beneficiado com a concessão de terras pelo poder público.

Refere ter o ITERPA informado, nos autos da ação possessória, que Carlos José Gomes já possui registro de Título de Terras em seu nome, o qual foi recebido em doação na data de 30 de novembro de 1984, sob o número 04274, constante da fl. 04274 do livro próprio nº 44, lote localizado no Município de Tomé-Açu, com área de 80ha 77a 32ca, com o processo de origem de nº 0929/83, motivo pelo qual, o pedido de regularização fundiária onerosa de área rural, com dimensão de 1.260 hectares, localizada no Município de Tomé-Açu, foi indeferido, uma vez que Carlos José Gomes encontrar-se impedido, tendo em vista já ter sido beneficiado com a doação de uma área no ano de 1984.

Alega que diante das informações do ITERPA de irregularidade na cadeia dominial e da titularidade pública do imóvel, demonstrando que a área da Fazenda São José é de domínio do Estado, e muito embora não haja registro deste imóvel em nome do Autor, foi apresentada nos autos do processo certidão constando a cadeia dominial do imóvel, caracterizando fortes indícios de grilagem de terras públicas.

Afirma a necessidade de regularização fundiária coletiva dos ocupantes da área, porquanto já existem dois processos administrativos em trâmite no ITERPA, havendo provas suficientes de que estes efetivamente ocupam a área desde data anterior à propositura da Ação de Reintegração de Posse.

Alega a necessidade de cancelamento definitivo do Cadastro Ambiental Rural referente ao imóvel denominado Fazenda São José, no qual o Requerido Carlos José Gomes, ora Apelado, apresenta-se como proprietário.

Sustenta a necessidade de imposição de obrigação de fazer para que o ITERPA expeça os Termos de Autorização de Uso de Terras Públicas ou documento equivalente em benefício dos agricultores familiares que ocupam a Fazenda São José, devendo, para tanto, realizar cadastro das famílias ali residentes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Instituto de Terras do Pará – ITERPA (ID Num 2895389, pág.01/07) manifesta-se em contrarrazões para que seja mantida a sentença.

Carlos José Gomes (ID Num 2895391, pág. 01/11) manifesta-se em contrarrazões pela manutenção da sentença.

Estado do Pará manifesta-se em contrarrazões (ID Num 2895396, pág. 01/03) requerendo a manutenção da sentença.

Recurso distribuído a excelentíssima desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que se julgou incompetente, cabendo a redistribuição a excelentíssima desembargadora Elvina Gemaque Taveira (ID Num 2896062, pág. 01 e 3668876, pag. 01) que encaminhou o feito a minha relatoria ante a prevenção referente ao agravo de instrumento n.º 0806405-28.2018.8.14.0000.

Encaminhados os autos, o Órgão Ministerial, referiu o artigo 4º da recomendação n. 04, que dispõe sobre ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição. Deste modo, alegou nada ter a acrescentar, remetendo os autos para julgamento.

É o relatório que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Recurso julgados sob as regras do CPC/2015, ante a prolação de sentença em 27 de maio de 2019, a teor do que disciplina o artigo 14 do CPC.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De plano, entendo que a sentença deve ser anulada, ante o erro in procedendo.

Aduz o ITERPA, em sede de contestação e contrarrazões, a necessidade de conexão da presente ação com a ação de reintegração/manutenção de posse (processo n. 0006634-54.2010.8.14.0015).

Entendo que lhe assiste razão.

A presente ação civil pública restou ajuizada em
28 de março de 2018
pelo Ministério Público Estadual em face de Carlos José Gome, Estado do Pará e Instituto de Terras do Pará, em razão de investigações realizadas no bojo do Inquérito Civil nº 004454-040/2017, instaurado no âmbito da Promotoria Agrária, cujo objetivo consiste na apuração de ocupação indevida de terra pública, fraude registral e de descumprimento do art. 239, V da Constituição do Estado do Pará.

Diz o ministério Público apelante que o inquérito civil foi instaurado a partir das questões observadas em decorrência de sua atuação como fiscal da ordem jurídica nos autos do processo nº 0006634-51.2010.814.0015 (ação de reintegração/manutenção de posse) ajuizada pelo apelado Carlos José Gomes e em trâmite na Vara Agrária de Castanhal.

Alega que no decurso do citado processo, concernente a conflito coletivo pela posse da terra, restou evidenciada a ocorrência de óbice para a regularização fundiária da Fazenda São José em favor de Carlos José Gomes, indícios de fraudes registrais e de ocupação indevida de terras públicas (popularmente conhecida como grilagem de terras), tendo em vista que a área pleiteada no processo nº 0006634-51.2010.814.0015 não poderia ser regularizada em favor de Carlos José Gomes, autor da Ação de Reintegração de Posse, ante o descumprimento, por parte do Estado do Pará e ITERPA, da obrigação prevista na Constituição Estadual, em seu art. 239, V, que assegura a destinação prioritária das terras públicas para assentamento agrícola, preferencialmente a trabalhadores rurais que utilizam a força de trabalho da própria família, ou para projeto de proteção ambiental.

Com efeito, a presente ação civil pública visa:
1)
que o requerido Carlos José Gomes não ocupe o imóvel e se abstenha de realizar qualquer transação que implique a oneração do mencionado bem, tal como a obtenção de financiamentos públicos ou privados;
2
) que seja imposto ao Estado do Pará a obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do
cadastro ambiental rural
referente ao imóvel denominado Fazenda São José, no qual o requerido Carlos José Gomes se apresenta como proprietário; e
3)
que seja imposto ao ITERPA que expeça Termos de Autorização de Uso de Terras Públicas ou documento equivalente em benefício dos agricultores familiares que ocupam a Fazenda São José, devendo, para tanto, realizar cadastro das famílias ali residentes.

Da continência

Pois bem. Como acima relatado, anteriormente ao ajuizamento da presente ação que ocorreu
em 15 de dezembro de 2010, já havia sido ajuizada ação de reintegração /manutenção de posse
por Carlos José Gomes contra Elielza do Socorro dos Santos e outros 63 (sessenta e três) requeridos, distribuída a Vara Agrária de Castanhal (processo n. 0006634-54.2010.8.14.0015), onde se discute a posse do imóvel denominado Fazenda São José, localizada no município de Tomé-Açú.

Ambos os processos foram distribuídos ao juízo da vara agrária de Castanhal.

A ação de reintegração/manutenção de posse n. 0006634-54.2010.8.14.0015 foi distribuída em
15/12/2010
e sentenciada em
13 de abril de 2018
(ID Num. 13062242, pág. 01/17 dos autos do processo 0006634-54.2010.8.14.0015), enquanto que a presente ação foi distribuída em
28 de março de 2018
(ID Num 2895242, pág. 02) e sentenciada em
27 de maio de 2019.

Sendo assim, a reunião do presente processo com a ação de reintegração de posse é medida que se impõe. Vejamos.

Dispõe o artigo 56 do CPC:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir,
mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
(sem grifo no original).

Como é cediço, a continência, espécie de conexão, ocorre quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais, ou seja, ocorrerá a continência quando as ações têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir, mas o pedido, embora diferentes, de uma delas engloba o da outra.

A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. Assim, a conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também
para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer.

Com efeito, nos termos do artigo 55, § 3º c/c artigo 57 e 58 do CPC, in verbis:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário,
as ações serão
necessariamente
reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

No caso, o cerne da ambos os processos, seja o da possessória em trâmite, como da presente lide se confundem no mérito, pois, para ambas, a destinação das terras depende da definição da melhor posse como elemento central a ser avaliado e somente assim, definir os assentamentos, como regularização individual ou coletiva.

O juízo de primeiro grau, prolatou duas sentenças diversas, onde julgou improcedente a ação de reintegração/manutenção de posse (processo n. 0006634-54.2010.8.14.0015) em face da não comprovação da posse agrária (ID Num. 13062242, pág. 01/17 dos autos do processo 0006634-54.2010.8.14.0015), todavia a sentença nos presentes autos, prolatada em 27 de maio de 2019, julgou improcedente os pedidos formulados pelo parquet.

Ambas as sentenças tiveram julgamento de mérito, no entanto, na presente ação civil pública o juízo de primeiro grau não examinou as matérias pertinentes trazidas pelo parquet.

Em sua decisão ressalta que “o julgamento do processo nº 0006634-51.2010.814.0015 não prejudica a análise do feito em questão” aludindo que “. (Id Num 2895379, pág. 05), entendimento este totalmente equivocado, uma vez que a ação de reintegração/manutenção de posse é ação continente.

Entre os pedidos do parquet há questão relacionada a posse do imóvel, bem como, as repercussões decorrentes da decisão que a define.

Assim, nos termos do artigo 57 do CPC, as ações devem ser necessariamente reunidas, a fim de que seja prolatada sentença única.

Cumpre, inclusive, ressaltar que não havendo a reunião dos processos as apelações seriam julgadas por diversas, ou seja, a apelação decorrente da ação civil julgada em câmara publica e a decorrente da ação possessória, em câmara privada, como plausibilidade de decisões desconexas e conflitantes.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Determino a reunião da presente ação com a ação de reintegração de posse (processo n. 0006634-54.2010.8.14.0015), que deverão ser reunidas, com prolação de única sentença pelo Juízo a quo prevento.

É o voto.

Belém, data da assinatura da sentença.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/10/2021